Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DESPACHO O patrono da apelante renunciou ao mandato que lhe foi outorgado (ID. 67945140). Assim, intime-se, pessoalmente, a apelante para regularizar sua representação processual. Consigne-se o prazo de dez dias. Transcorrido o prazo ora estabelecido, retornem os autos à conclusão. Publique-se Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator